Tribunal: TJDFT
Processo: 0704205-44.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. VÍCIO NÃO VERIFICADO. NÍTIDO INTERESSE NO REEXAME DE QUESTÃO JÁ DECIDIDA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação em ação declaratória de rescisão contratual cumulada com consignação de chaves.
2. Consoante a jurisprudência do STJ, “Os embargos declaratórios são cabíveis quando houver contradição nas decisões judiciais ou quando for omitido ponto sobre o qual se devia pronunciar o juiz ou tribunal, ou mesmo correção de erro material, na dicção do art. 1.022 do CPC vigente” (EDcl no REsp 1362234 / MS, Rel. Ministro Og Fernandes, DJe 29/04/2020). 2.1. A omissão, para os fins de provimento dos declaratórios, ocorre quando o aresto “se omite sobre ponto que se deveria pronunciar para resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011).
3. Em seu recurso, os embargantes alegam omissão no acórdão: a) quanto à análise de documentos que, aduzem, demonstram a permanência do inquilino por mais de 30 (trinta) dias após o fim da vigência do contrato; b) no que se refere à negativa do embargado em realizar a vistoria final para entrega do imóvel, o que fere cláusula contratual. Requerem, ainda, prequestionamento de dispositivos legais. 3.1. O julgado foi claro ao mencionar os documentos que dizem expressamente que o imóvel já estava desocupado na data do fim da vigência do contrato de aluguel. 3.2. O acórdão menciona que a discordância quanto às condições do imóvel, que seriam verificadas na vistoria final, não consiste em motivo válido para o não recebimento das chaves.
4. O acórdão embargado não se encontra omisso, contraditório ou obscuro, tendo julgado conforme pleiteado na sede recursal interposta. 4.1. Os argumentos dos embargantes denotam mero inconformismo e intuito de rediscutir a controvérsia, não se prestando os embargos declaratórios a esse fim. 4.2. A despeito das ilações dos embargantes, não há os aludidos vícios no acórdão, que se enquadrem no art. 1.022 do CPC, posto que todas as impugnações feitas em sede recursal foram objeto de apreciação, sendo desnecessários maiores esclarecimentos.
5. Deve-se frisar que a simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos declaratórios, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade. 5.1. Isto é, mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, é preciso que o julgado embargado tenha incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, de forma que não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide. 5.2. Reputam-se prequestionados os dispositivos aludidos pelos embargantes.
6. Embargos de Declaração rejeitados.